Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718717-86.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP

EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU MULTA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo, na modalidade eletrônica, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, 0041986-08.2013.8.07.0001, que aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios.
2. Embora a recorrente insista que a multa que lhe foi aplicada, em razão da oposição do segundo embargo de declaração, entendendo o magistrado de primeira instância, que se tratava de recurso protelatório, não apresenta causa justificante, o fato é que, pelo menos em uma análise rasa, típica do agravo de instrumento, não antevejo razões para modificar o entendimento da instância de origem.

3. Recurso desprovido